Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-55.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000508-55.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: ISRAEL FARIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARIOVALDO SANTOS BARBOZA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL TEMPORÁRIO. VÍNCULO COMPROVADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS E DIFERENÇA DE SALÁRIO.
PAGAMENTO DE SALÁRIO MENOR QUE O SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. MUNICÍPIO NÃO COMPROVOU QUE EFETUOU O PAGAMENTO. ART. 373, II DO CPC/15. TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. CONTRAPARTIDA OBRIGATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. FGTS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. PRECEDENTE DO STF.
APELO DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO. VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
80005
08
-5
5
.20
23
.805.02
69
, de Uruçuca, sendo Apelante
MUNICÍPIO DE
URUÇUCA

e Apelado
I
SRAEL FARIAS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
MODIFICANDO PARCIALMENTE
A SENTENÇA
EM REEXAME NECESSÁRIO
.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR